Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-93.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA REALIZADA COMO SE O CONDOMÍNIO FOSSE UMA ÚNICA UNIDADE DE CONSUMO – Sentença de procedência – Apelo da ré sustentando cerceamento de defesa e a legalidade da cobrança – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Juntada das faturas a serem revistas em sede de liquidação de sentença

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA REALIZADA COMO SE O CONDOMÍNIO FOSSE UMA ÚNICA UNIDADE DE CONSUMO – Sentença de procedência – Apelo da ré sustentando cerceamento de defesa e a legalidade da cobrança – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Juntada das faturas a serem revistas em sede de liquidação de sentença que não impedia o julgamento da demanda – Preliminar afastada – Condomínio composto por unidades autônomas e com hidrômetro único – Cobrança realizada pelo consumo real, considerando o condomínio como uma unidade de consumo – Metodologia vedada pelo C. STJ em revisão da tese fixada no Tema 414 no julgamento dos Recursos Especiais 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ – Impossibilidade, todavia, de se acolher o método de cálculo híbrido apresentado na inicial, em razão do aludido precedente – Em se tratando de condomínio formado por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, a tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento deve observar uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas – Sentença parcialmente reformada – Tutela concedida para imediata implantação da forma de cálculo, sob pena de multa – Recurso provido em parte.